Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702281-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0713558-57.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de DROGARIA GENERICA LTDA, UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (agravado), dentre outras matérias, indeferiu o seu pedido de inversão do ônus da prova. Eis o teor do decisum questionado, na parte que interessa a este recurso (ID. 144067869 dos autos de origem): “(...) Nos termos do art. 537, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. (...) Da Dilação Probatória Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos encontram-se fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais já oportunizadas na forma do art. 434, caput, do CPC, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Veja-se que a apuração da remuneração variável deverá ser obtida mediante procedimento de liquidação, caso acolhido o pedido. Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por Lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II). Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. (...)” Em suas razões recursais (ID. 42993912, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois há a necessidade de inversão do ônus da prova no que se refere a demonstração de remuneração variável e complementar ao pagamento mensal, sendo imperiosa a juntada de demonstração de resultados, balancetes, extratos analíticos etc., os quais somente as agravadas são capazes de trazer ao processo (p. 04-05); b) “as partes agravadas possuem maior grau de informação e melhor aparelhamento para comprovar os lucros e rendimentos das suas respectivas empresas” no período em que houve a prestação de serviços (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata inversão do ônus da prova e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a vindicada redistribuição do ônus probatório, bem como da prova oral pleiteada (p. 07-08). Sem preparo, diante do deferimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo (ID. 124183187). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do NCPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, nos seguintes termos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Convém destacar inicialmente que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em exame, a parte autora/recorrente busca a inversão do ônus da prova para que as empresas rés exibam documentos que reputa relevantes para eventual procedência da ação. No entanto, como visto, o legislador e os Tribunais somente autorizam a abertura desta via recursal nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC ou, excepcionalmente, quando a decisão puder causar danos graves e imediatos a parte, o que, a meu entender, não é a hipótese aqui tratada. O artigo de lei, em seu inciso XI, somente prevê o recurso na hipótese de redistribuição, ou seja, com a efetiva modificação da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, não sendo previsto o seu uso quando o juiz a mantem. Este é o entendimento desta Turma Cível em caso similar, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). Ademais, reputo necessário destacar que o juízo de origem, ao indeferir o pedido, deixou claro que a apuração da renda variável somente ocorrerá com a eventual procedência da ação e somente na fase de liquidação de sentença, o que significa que será permitida novas discussões e produções de prova em momento posterior do feito, desde que seja-lhe reconhecido este direito. Diante deste cenário, onde não se vislumbra qualquer risco concreto a parte recorrente – e sendo-lhe permitida a rediscussão da matéria em preliminar de apelação, caso seja constatado prejuízos ao seu patrimônio jurídico (art. 1.009, §1o, do CPC) –, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento proposto por BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora